Tribunal: TJMT
Processo: 1017254-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017254-25.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIL AMSTRONG RODRIGUES - CPF: 536.150.001-10 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AVENTADA A REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 89, § 5o, DA LEI N. 9.099/95 – INÉRCIA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DURANTE O PRAZO 02 (DOIS) ANOS
–
DECISÃO REVOGATÓRIA QUE É MERAMENTE DECLARATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência do artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95, a decisão que reconhece a extinção da punibilidade após o transcurso do período de prova tem natureza meramente declaratória, restando inviável que a omissão dos órgãos fiscalizadores seja debitada em desfavor do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo Ministério Público almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que declarou extinta a punibilidade do delito imputado à
Neil Amstrong Rodrigues
– artigo 306 da Lei n. 9.053/97 – ante o transcurso do lapso temporal da suspensão condicional do processo.

O
Parquet
aduz que, a despeito do recorrido ter sido beneficiado pelo instituto previsto no artigo 89 da Lei n. 9.099/95, este
“não cumpriu as condições impostas”
(id. 23680451).

Enuncia que o descumprimento das obrigações assumidas se deu no período de prova, de modo que
“é possível sua revogação, mesmo já transcorrido o período de prova”
, bastando que
“os fatos que ensejam a revogação tenham ocorrido antes do término deste período”
(id. 23680451).

Requer, assim, a revogação da suspensão condicional do processo e, por conseguinte, o prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões, a defesa de
Neil Amstrong Rodrigues
contesta as asserções aventadas, pleiteando a manutenção da sentença (id. 23680453).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (id. 23680452).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 29617986).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo Ministério Público almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que declarou extinta a punibilidade do delito imputado à
Neil Amstrong Rodrigues
– artigo 306 da Lei n. 9.053/97 – ante o transcurso do lapso temporal da suspensão condicional do processo.

Em sua irresignação, o recorrente pugna pela reforma do
decisum
que extinguiu a punibilidade do crime imputado à
Neil Amstrong Rodrigues
a fim de que, com a revogação do instituto em comento, seja retomada a marcha processual.

Sem razão, contudo.

Verifica-se que a homologação do
sursis
processual ocorreu em 16.09.2013 mediante as seguintes condições e determinações:

“a) obrigação de apresentar-se mensalmente em Juízo para comprovar endereço e ocupação lícita;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por período superior a 20 (vinte) dias sem comunicação prévia ao Juízo;

c) proibição de frequentar locais que possam provocar a delinquência, tais como bares, boates, casas de prostituição e similares;

d) proibição de praticar outras infrações penais;

e) obrigação de comunicar qualquer eventual alteração de endereço;

f) obrigação de doar 01 (um) salário mínimo em benefício do Conselho da Comunidade desta Comarca.

Diante da aceitação das condições pelo acusado, como da ratificação do Defensor Público, declaro suspenso o presente feito por 02 (dois) anos.

Decorrido o prazo ou informado o descumprimento de quaisquer das condições impostas, abra-se vista ao Representante do Ministério Público”
(id. 23678996).

Conforme o Ofício n. 1284/2014, datado em 16.07.2014, constata-se que
“
Neil Amnstrong Rodrigues
vem cumprindo regularmente as condições impostas no termo de audiência”
(id. 23678996).

O término do período de prova deu-se em
16.09.2015
e, de fato, a decisão combatida – prolatada em
03.08.2016
– explana que não houve o efetivo cumprimento de todas as obrigações atribuídas pelo recorrido, sem especificar qual ou quais delas não foram atendidas.

Contudo, como bem preceituado pelo magistrado
a quo
, torna-se irrelevante, na espécie, o cumprimento de forma parcial das condições estabelecidas uma vez que
“nenhuma medida judicial foi adotada durante o prazo de suspensão, de tal sorte que, nesse momento processual, incabível a revogação da benesse, sendo impositiva, desta forma, a extinção da punibilidade”
(id. 23680450).

Nota-se que, entre a data da homologação do instituto e a decisão que decretou a extinção da punibilidade do acusado
transpassou mais de

03 (três) anos
e, nesse ínterim, não houve qualquer insurgência ministerial quanto ao aludido descumprimento.

Em suas razões recursais o
Parquet
declara que o recorrido mostrou seu “
desprezo e desafiou a autoridade do juiz”
e

contrapõe-se ao afirmar, genericamente, que
“o descumprimento ocorreu ainda no respectivo período de prova”
(
sic,
id 23680451).

Extrai-se que o recorrente, mesmo ciente do real e concreto descumprimento de 01 (uma) ou mais condições, quedou-se inerte durante os
02 (anos)
em que o processo permaneceu suspenso, insurgindo-se, tão somente, 01 (um) ano após o término do período de prova.

Nesse ponto, cabe salientar que os autos foram encaminhados ao
Parquet
em
10.09.2014
(id. 23678997), contudo, este não adotou as providências cabíveis no período supracitado.

Em atenção às peculiaridades do caso, não se mostra plausível que o réu fique à mercê de “irrazoável duração do processo” pela inércia do órgão acusatório quando da fiscalização do cumprimento das condições impostas ao recorrido.

Diante desse cenário, importante salientar que, conforme o preceito legal – e objetivo – do artigo 89, § 5o, da Lei n. 9.099/95,
“expirado o prazo sem que tenha havido revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade”
.

Frisa-se que a decisão que reconhece a extinção da punibilidade após o transcurso do período de prova tem natureza
meramente declaratória
, desprovida de qualquer discricionariedade do julgador, já que se opera de pleno direito. Outro não é o entendimento deste E. Tribunal:

“Uma vez decorrido o período de prova da suspensão condicional do processo sem que nesse interregno tenha havido a revogação do benefício, deve ser decretada a extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 89, § 5a, da Lei n. 9.099/95,
ainda que não cumpridas integralmente as condições impostas e constatada manifesta desídia dos órgãos de fiscalização
”
(TJMT. RSE n. 0001538-58.2015.8.11.0050. Segunda Câmara Criminal. Des. Pedro Sakamoto. DJe 16.09.2019).

“Prevê o § 4o do art. 89 da Lei 9.099/95 que o benefício do sursis processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas. Depois do transcurso integral do prazo acordado
sem que tenha o MP verificado o eventual descumprimento das respectivas condições, cessada está a faculdade de revogação da suspensão
, pelo que não restará ao Juízo monocrático solução diversa, senão a de extinguir a punibilidade do crime, diante da incidência do § 5o, do art. 89, da Lei 9.099/95”
(TJMT. RSE n. 0004736-98.2007.8.11.0013. Primeira Câmara Criminal. Des. Marcos Machado. DJe 25.01.2019).

Por efeito, evidencia-se que tal instituto, com viés notadamente despenalizador, deve se atentar aos princípios da proporcionalidade, da equidade e, sobretudo, da celeridade processual, corolário do devido processo legal substancial.

In casu
, não se mostra adequada a revogação do
sursis
processual porquanto o recorrido cumpriu, ainda que parcialmente, as condições impostas – ofício n. 1284/2014 (id. 23678996) – sem que houvesse qualquer insurgência ministerial, a tempo e a modo, quanto à eventual descumprimento das determinações que lhe foram impostas.

Logo, mantém-se incólume a decisão atacada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020